Tribunal: TCU
Processo: 008.909/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pela entidade recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais em face do Acórdão 8985/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Cláudia Mendonça de Lourdes Maia, mas fazendo determinações corretivas nos proventos da interessada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para alterar a redação do subitem 9.3.1 do Acórdão 8985/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser a seguinte: 9.3.1. ajuste, nos proventos da interessada, a parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05, passando de R$ 65,82 para R$ 4,64, corrigindo também, em decorrência de tal ajuste, a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais.